Tribunal: TJBA
Processo: 8001060-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001060-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: IRINEU FERREIRA DA COSTA FILHO

Advogado(s)
:
ALAYDE MARIA FREITAS MONTEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO EM DEMANDA ANTERIOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa ré contra sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a restituição das parcelas pagas pelo consumidor, fixou os juros de mora desde a citação e condenou exclusivamente a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a coisa julgada material em razão de ação anterior ajuizada pelo consumidor; (ii) analisar a ocorrência de prescrição; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição; e (iv) redimensionar os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação contratual por vício de consentimento e a rescisão contratual por exercício do direito de resilição configuram pedidos e causas de pedir distintos, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, razão pela qual não há coisa julgada material.

A pretensão de restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, afastando-se a aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3º, IV e V.

A citação em ação anterior, ajuizada em 2018, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, reiniciando sua contagem apenas com o trânsito em julgado da extinção do feito, em 2023. O ajuizamento da presente demanda em 2024 ocorreu antes de transcorrido o prazo decenal.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC, não sendo aplicável retroativamente o entendimento do Tema 1002/STJ às demandas ajuizadas antes da Lei nº 13.786/2018, sob pena de violação à confiança legítima do consumidor.

Litigância de má-fé da parte autora não verificada co
mo arguido pelo apelante, uma vez consolidado o direito da parte à rescisão contratual, a ausência de prescrição e inexistência de violação à coisa julgada.

Os honorários advocatícios fixados em desfavor exclusivo da ré encontram respaldo no art. 86, parágrafo único, do CPC, ante a sucumbência mínima do autor. Majoração para 17% em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação contratual e a rescisão contratual constituem pedidos e causas de pedir distintos, não configurando coisa julgada material.

A restituição de valores pagos em promessa de compra e venda de imóvel sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

A citação válida interrompe o prazo prescricional, reiniciando sua contagem apenas com o trânsito em julgado da decisão que extingue o processo sem resolução do mérito.

Os juros de mora incidentes sobre a restituição de parcelas em contratos de compra e venda de imóveis anteriores à Lei nº 13.786/2018 contam-se da citação.

Configurada a sucumbência mínima do consumidor, cabe à ré suportar integralmente as despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 86, parágrafo único; 240, § 1º; 337, §§ 2º e 4º; CC, arts. 205 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2537272/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2545948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2109766/ES, 3ª T., j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, Tema 1002.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível n°
8001060-14.2024.8.05.0001
,
em que é Apelante
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e Apelado
I
RINEU FERREIRA DA COSTA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA